Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0737211-23.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravados: GUILHERME SILVA LOPES NEVES e SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DECISÃO =========== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 63676543) que, em sede de execução de título extrajudicial, movida contra GUILHERME SILVA LOPES NEVES e SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, nos seguintes termos: “O exequente postula a intimação do devedor para que indique bens livres e desembaraçados à penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. O artigo 774, inciso V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o, do art. 829, do CPC prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente a executada não dispõe de patrimônio e não há indício de malícia processual (ocultação de bens), o que inviabiliza a imposição da multa. Dentro disso, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, pois se trata de medida inócua ante a realização de consulta infrutífera realizada por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, conforme observava o Ministro Teori Zavascki, "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (cédula de crédito bancário, ID 159735555), pelo prazo de 1 (um) ano (até 12/08/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 63676540), o agravante alega, em suma, ser legítima a sua pretensão em requerer que o executado, devidamente representado por advogado seja intimado para que indique bens passíveis de penhora, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito. Afirma que o art. 774, V, do CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC. Aduz que diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os executados/agravados sejam intimados a fim de indicarem bens à penhora. Preparo recolhido (ID 63676541). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso o efeito suspensivo não seja deferido. Isso porque, pelo que consta da decisão recorrida, a execução está suspensa por 1 ano até 12/08/2025, período em que o prazo da prescrição intercorrente não correrá. Assim, é certo que esse recurso será julgado bem antes do prazo da suspensão processual terminar. Logo, não vejo urgência para se deferir o efeito suspensivo ao recurso. Consigno que a análise da probabilidade do direito fica prejudicada quando ausente o requisito da urgência. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para apresentarem as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.